Tribunal: TJSP
Processo: 1000777-35.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Servidores contratados sem concurso público – Município de Onda Verde - Art. 37, IX, CF- Necessidade temporária de excepcional interesse público não caracterizada – Ilegalidade e nulidade das contratações – Não caracterização de ato de improbidade administrativa – Ausência de dolo ou má-fé – Ausência de prejuízo à Municipalidade -

Ementa:

Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Servidores contratados sem concurso público – Município de Onda Verde - Art. 37, IX, CF- Necessidade temporária de excepcional interesse público não caracterizada – Ilegalidade e nulidade das contratações – Não caracterização de ato de improbidade administrativa – Ausência de dolo ou má-fé – Ausência de prejuízo à Municipalidade - Sentença de procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000777-35.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
JOÃO HENRIQUE RIBEIRO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do Dr.
Leandro Vinicius da Conceição, deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1000777-35.2018.8.26.0390
Comarca:
Nova Granada
Vara Única
Apelante:
JOÃO HENRIQUE RIBEIRO ALVES
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.181
Ação Civil Pública
Improbidade Administrativa

Servidores contratados sem concurso público Município
de Onda Verde - Art. 37, IX, CF- Necessidade temporária
de excepcional interesse público não caracterizada

Ilegalidade
e
nulidade
das
contratações

Não
caracterização de ato de improbidade administrativa

Ausência de dolo ou má-fé Ausência de prejuízo à
Municipalidade - Sentença de procedência reformada
Recurso provido.
É Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de João Henrique Ribeiro Alves,
objetivando o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias
descritas na inicial e prática de ato de improbidade administrativa, com
a condenação do réu nas penas previstas no art. 12, III, da Lei no
8.429/1992. Afirma ter apurado por meio do inquérito civil no
14.0351.0000001/2018-1, que o réu, na qualidade de Prefeito do
Município de Onda Verde, contratou de maneira irregular os servidores
Evandro Aparecido Caldas e João Paulo do Nascimento, em 2013, para o
cargo de “trabalhador braçal”, sem concurso público. Defende a
inexistência de justificativa para a dispensa de concurso e a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
3
de dezessete trabalhadores braçais no Município no ano da contratação.
A decisão de fl. 135 determinou a notificação do réu
para fins do artigo 17, §7o, da Lei no 8.429/92. O réu apresentou
manifestação preliminar (fls. 142/161), a inicial foi recebida e
determinada a citação (fls. 172/173).
A r. sentença de fls. 217/221 julgou procedente o
pedido para: “condenar o réu pela prática de ato de improbidade
administrativa que atentou contra os princípios da administração pública,
à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, a não
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 03 (três)
anos e ao pagamento de multa civil de 03 (três) vezes a remuneração
como prefeito em novembro de 2013, época das contratações, atualizada
monetariamente pela tabela do TJSP desde a propositura da ação e com
juros de mora de 1% a contar da citação. Deixo de decretar a perda da
função pública porque é de conhecimento do juízo que o réu não mais
exerce a função de prefeito no município de Onda Verde”.

Apela o réu sustentando a reforma do julgamento (fls.
226/276). Afirma cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide. Alega, preliminarmente, a inaplicabilidade da Lei no
8.429/1992 aos agentes políticos. Argumente o caráter emergencial e de
urgência das contratações questionadas, na forma solicitada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
4
encarregado do setor, Rubens Benedito da Luz, que esclareceu a
necessidade para continuidade de serviços básicos de manutenção e
limpeza urbana. Acrescenta a inexistência de dolo, imprescindível para a
caracterização de ato de improbidade administrativa, ou prejuízo ao
erário. Aduz que, caso fosse hipótese de improbidade, haveria a
necessidade de integração do polo passivo pelos servidores
supostamente favorecidos, em litisconsórcio passivo necessário. Defende
a falta de proporcionalidade e razoabilidade na imposição cumulativa de
todas penas as penas previstas no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92.
Regularmente processado o recurso, vieram aos autos
contrarrazões (fls. 281/301).
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou às fls.
309/314, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
Afasto as preliminares arguidas pelo réu.
Não há nulidade da sentença por cerceamento de
defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. O julgador
entendeu suficientemente comprovados os fatos narrados na petição
inicial, dispensando a realização de outras provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
5
Em contestação, o Apelante elaborou pedido genérico
de provas, requerendo “provar o quanto alegado por todos os meios de
provar em direito admitidas, inclusive depoimentos pessoais, oitiva de
testemunhas
oportunamente
arroladas,
juntada
de
ulteriores
documentos, perícias e quaisquer outros meios que sejam necessários ao
justo convencimento desse R. Juízo” (fl. 210). Ou seja, o réu não indicou
especificamente eventuais provas que entendia necessárias para a
comprovação de suas alegações. As alegações de ausência de dolo ou
culpa e inexistência de prejuízo ao erário referem-se ao mérito e serão
oportunamente analisadas.
Veja que o julgador entendeu suficientes os elementos
constantes nos autos para a formação de seu convencimento, decidindo
pela desnecessidade da produção de demais provas, pois a discussão se
restringia a divergência jurídica havida entre as partes, sendo os fatos
incontroversos.
Afasto,
também,
a
preliminar
suscitada
de
inaplicabilidade da Lei no 8.429/1992 aos agentes políticos. Os agentes
políticos, diferentemente do alegado, estão submetidos à Lei de
Improbidade Administrativa.
O artigo 1o da Lei no 8.429/92 é claro ao dispor que os
atos de improbidade referidos na lei podem ser “praticados por qualquer
agente público, servidor ou não”. O artigo 2o da lei referida determina,
ainda, que, para fins de ato de improbidade administrativa, considera-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
6
agente público “todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”, não excluindo
os agentes políticos.
Esse é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

AGENTE
POLÍTICO
COMPORTAMENTO ALEGADAMENTE OCORRIDO NO
EXERCÍCIO
DE
MANDATO
DE
GOVERNADOR
DE
ESTADO
POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO A DUPLO
REGIME
JURÍDICO:
(1)
RESPONSABILIZAÇÃO
POLÍTICA,
MEDIANTE
“IMPEACHMENT”
(LEI
No
1.079/50), DESDE QUE AINDA TITULAR DE REFERIDO
MANDATO
ELETIVO
E
(2) RESPONSABILIZAÇÃO
CIVIL
POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA (LEI
No 8.429/92)

EXTINÇÃO
SUBSEQUENTE
DO
MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO EXCLUSÃO
DO REGIME FUNDADO NA LEI No 1.079/50 (ART. 76,
PARÁGRAFO
ÚNICO)

PLEITO
RECURSAL
QUE
OBJETIVA
EXTINGUIR
PROCESSO
CIVIL
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DE,
À ÉPOCA DOS FATOS, A RECORRENTE (Yeda Crusius)
OSTENTAR A QUALIDADE DE CHEFE DO PODER
EXECUTIVO LOCAL APLICABILIDADE, CONTUDO, A
EX-GOVERNADOR DE ESTADO, DO REGIME JURÍDICO
FUNDADO NA LEI No 8.429/92
DOUTRINA

PRECEDENTES

REGIME
DE
PLENA
RESPONSABILIDADE
DOS AGENTES ESTATAIS,
INCLUSIVE
DOS AGENTES
POLÍTICOS, COMO
EXPRESSÃO NECESSÁRIA DO PRIMADO DA IDEIA
REPUBLICANA

O
RESPEITO
À
MORALIDADE ADMINISTRATIVA COMO
PRESSUPOSTO
LEGITIMADOR
DOS
ATOS
GOVERNAMENTAIS PRETENSÃO QUE, SE ACOLHIDA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
7
TRANSGREDIRIA
O
DOGMA
REPUBLICANO
DA
RESPONSABILIZAÇÃO
DOS AGENTES PÚBLICOS

SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO
DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (negritei - RE 803.297
AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe
21/9/2017).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA
PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL
REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228-
RG.
CONTROVÉRSIA
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
AVALIAÇÃO. PENHORABILIDADE. CONTROVÉRSIA DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL.
INCURSIONAMENTO
NO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 279 DO STF.
INCIDÊNCIA.
APLICABILIDADE
DA
LEI
DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA A
AGENTES
POLÍTICOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (negritei - ARE 928.876
AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 6/4/2016).
Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Alegada
existência de ofensa direta a normas constitucionais, a
permitir o conhecimento do recurso. Decisão atacada que
apreciou adequada e exaustivamente as questões em
debate nos autos. Eventuais ofensas concernentes ao plano
infraconstitucional. Precedentes. 1. Não admite a Corte a
existência de prequestionamento implícito. Se a análise das
alegadas violações às normas constitucionais em que
fundamentado o recurso extraordinário depende, para sua
verificação, da apreciação de normas infraconstitucionais e
dos fatos em debate nos autos, tal como aqui ocorre, cuida-
se
de
ofensa
meramente
reflexa,
de
insuscetível
constatação, em recurso extraordinário. 2. A ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
8
de improbidade administrativa, com fundamento na Lei
no 8.429/92, também pode ser ajuizada em face
de agentes políticos. Precedentes. 3. A análise da
legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário não
implica a violação do princípio da separação de poderes,
sendo certo que a apreciação de contas de detentor de
mandato
eletivo
pelo
órgão
do
Poder
Legislativo
competente não impede o ajuizamento de ação civil pública
com vistas ao ressarcimento de danos eventualmente
decorrentes desses mesmos fatos. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido. (AI 809.338 AgR/RJ, Primeira Turma,
Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe24/3/2014).
“(...) A lei 8.429/1992 regulamenta o art. 37, parágrafo 4o
da Constituição, que traduz uma concretização do princípio
da moralidade administrativa inscrito no caput do mesmo
dispositivo constitucional. As condutas descritas na lei de
improbidade
administrativa,
quando
imputadas
a
autoridades detentoras de prerrogativa de foro, não se
convertem em crimes de responsabilidade.(...)” (STF, Pet
3923QO / SP, Tribunal Pleno, rel Min. Joaquim Barbosa,
DJe 26.9.2008).
Aliás,
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.797/DF, o Egrégio Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 10.628, de 24 de dezembro
de 2002, que havia introduzido os parágrafos 1o e 2o no artigo 84 do
Código de Processo Penal, afastando a previsão de foro privilegiado para
julgamento de ex-prefeitos em ação de improbidade administrativa de
que trata a Lei no 8.429/92, de modo a reconhecer a competência do
juízo singular. Nesse Sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA
DE
PRERROGATIVA
DE
FORO
EM
AÇÕES
DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA
DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AFRONTA À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
9
AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA
CORTE
NA
ADI
2.797/DF
NÃO
CONFIGURADA.
Sedimentou-se, nesta Corte Suprema, o entendimento de
que competente o primeiro grau de jurisdição para
julgamento das ações de improbidade administrativa
contra agentes políticos, ocupantes de cargos públicos
ou detentores de mandato eletivo, independentemente
de estarem, ou não, em atividade. Precedentes. Agravo
regimental conhecido e não provido. (negritei - Rcl 14954
AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe
15/4/2016).
Além disso, a Lei Federal no 10.527/01 (Estatuto da
Cidade), no artigo 52, dispõe expressamente que “sem prejuízo da
punição de outros agente públicos envolvidos e da aplicação de outras
sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa,
nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando”
(negritei) e arrola rol exemplificativo das condutas passíveis de
caracterização de improbidade.
Afasto, por fim, a alegada necessidade de integração
do polo passivo pelos servidores indicados na inicial. Não há litisconsórcio
passivo necessário, uma vez que o Autor imputa a prática de ato de
improbidade administrativa ao ex-Prefeito de Onda Verde pela
contratação dos servidores sem concurso público. O Autor afirma que o
réu, na qualidade de Prefeito Municipal e responsável pela organização do
serviço público municipal, violou os dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais que permitem a contratação temporária de
servidores públicos sem concurso públicos, pois ausentes os
pressupostos fáticos necessários para tanto. Acrescente-se que o Autor
não alega enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
10
Estado, pois os serviços foram prestados.
No mérito, o recurso comporta provimento.
É certo que se verificou ilegalidade na contratação
sem concurso público dos servidores Evandro Aparecido Caldas e João
Paulo do Nascimento, afastando-se, porém, a caracterização da
improbidade administrativa defendida pelo Autor.
É dos autos que os servidores foram contratados
exercerem cargos de “trabalhador braçal”, Evandro Aparecido Calda pelo
período de 1/11/2013 a 1/11/2014 (fls. 61/63) e João Paulo do
Nascimento pelo período de 1/11/2013 a 1/4/2014 (fls. 66/67).
O artigo 37 da Constituição Federal dispõe sobre a
contratação de servidores públicos temporários:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público; (negritei)
Portanto, a contratação de servidores por tempo
determinado deve sempre observar a necessidade de excepcional
interesse público. Nesse sentido, Município de Onda Verde, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
11
informado pelo Réu, editou a Lei no 1.424/2013, exigindo justificativa
“no respectivo expediente administrativo”, “exclusivamente para atender
necessidade de implantação ou execução de serviço inadiável, em
qualquer área” (fl. 152).
O documento de fl. 93, expedido pelo responsável pelo
Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Onda Verde, atesta
que não houve qualquer processo seletivo para a contratação dos
servidores ora em questão, justificadas pelo documento de fl. 94,
consistente em requerimento formulado por Rubens Benedito da Luz,
encarregado do setor, da “necessidade de dois funcionários a exercer o
cargo de Trabalhador Braçal para suprir as necessidades deste setor,
sendo assim, precisamos urgentemente, de pessoas aptas a trabalharem
junto a nossa equipe, para melhor realização de nossos serviços”.
O documento referido, como afirmado pelo Autor, não
preenche os requisitos constitucionais de fundamentar a contratação
temporária de excepcional interesse público. Necessário reforçar que a
regra é a contratação de servidores públicos por concurso público, de
modo que a dispensa é excepcional. Nesse contexto, a lei federal que
trata da matéria, de modo exemplificativo, estabelece que:
Art.
2o
Considera-se
necessidade
temporária
de
excepcional interesse público:
I - assistência a situações de calamidade pública;
II - assistência a emergências em saúde pública;
III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
12
IV - admissão de professor substituto e professor
visitante;
V - admissão de professor e pesquisador visitante
estrangeiro;
VI - atividades:
a) para atender a projetos temporários na área industrial
ou a encargos temporários de obras e serviços de
engenharia;
b) de identificação e demarcação territorial;
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;
e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança
de
sistemas
de
informações,
sob
responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
para a Segurança das Comunicações CEPESC;
f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa
agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento,
para
atendimento
de
situações
emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos
de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde
animal, vegetal ou humana;
g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de
Vigilância da Amazônia - SIVAM e do Sistema de Proteção
da Amazônia SIPAM.
h) no âmbito de projetos de cooperação com prazo
determinado,
implementados
por
meio
de
acordos
internacionais, desde que haja, em seu desempenho,
subordinação do contratado ao órgão ou à entidade pública;
i) necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de
novas atribuições definidas para organizações existentes
ou aquelas decorrentes de aumento transitório no volume
de trabalho que não possam ser atendidas por meio da
aplicação do disposto no art. 74 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990;
j) de tecnologia da informação, de comunicação e de
revisão de processos de trabalho, não alcançadas pelo
disposto na alínea “i” e que caracterizem demanda
temporária;
l) didático-pedagógicas em escolas de governo; e
m) de assistência à saúde para comunidades indígenas; e
n) com o objetivo de atender a encargos temporários de
obras e serviços de engenharia destinados à construção, à
reforma,
à
ampliação
e
ao
aprimoramento
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
13
estabelecimentos penais;
o) de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços,
no âmbito de projetos com prazo determinado, com
admissão de pesquisador ou de técnico com formação em
área tecnológica de nível intermediário ou superior,
nacional ou estrangeiro;
p) necessárias à redução de passivos processuais ou de
volume de trabalho acumulado, que não possam ser
atendidas por meio da aplicação do disposto no art. 74 da
Lei no 8.112, de 1990;
q) que se tornarão obsoletas no curto ou médio prazo, em
decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o
provimento efetivo de cargos em relação às contratações
de que trata esta Lei; e
r) preventivas temporárias com objetivo de conter
situações de grave e iminente risco à sociedade que possam
ocasionar incidentes de calamidade pública ou danos e
crimes ambientais, humanitários ou à saúde pública;
VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo
substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador
ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de
licença para exercer atividade empresarial relativa à
inovação.
VIII - admissão de pesquisador, de técnico com formação
em área tecnológica de nível intermediário ou de tecnólogo,
nacionais ou estrangeiros, para projeto de pesquisa com
prazo determinado, em instituição destinada à pesquisa, ao
desenvolvimento e à inovação;
IX - combate a emergências ambientais, na hipótese de
declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da
existência de emergência ambiental na região específica.
XI - contratação de professor para suprir demandas
excepcionais decorrentes de programas e projetos de
aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em
saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de
Saúde, por meio da integração ensino-serviço, observados
os limites e as condições fixados em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Economia, da Saúde e da Educação;
XII - admissão de profissional de nível superior
especializado para atendimento a pessoas com deficiência,
nos termos da legislação, matriculadas regularmente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
14
cursos técnicos de nível médio e em cursos de nível
superior nas instituições federais de ensino, em ato
conjunto do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão e do Ministério da Educação.
XIII - assistência a situações de emergência humanitária
que ocasionem aumento súbito do ingresso de estrangeiros
no País. (negritei)
Portanto, vê-se que a presente situação não se inclui
no espírito da norma e não pode ser considerada temporária de
excepcional interesse público. Acrescente-se que, conforme informado
pela Municipalidade, ao tempo das contratações, havia dezessete cargos
efetivos de trabalhadores braçais no pequeno Município em questão (fls.
126/127).
Assim, conclui-se que, de fato, as contratações foram
ilegais. Esse é, também, o entendimento (não vinculante) do Tribunal de
Contas do Estado, que julgou ilegais os atos de admissão dos servidores
braçais ora discutidos (fls. 30/33).
Por outro lado, não restou caracterizada a prática de
ato de improbidade administrativa. Os atos de contratações dos
servidores sem concursos são ilegais e, portanto, devem ser declarados
nulos, mas não restou evidenciada má-fé ou intenção de violar a
probidade administrativa pelo réu.
É certo que “a má-fé é, portanto, elemento que separa
a inabilidade ou mesmo incompetência do agente público, da improbidade
administrativa. Nesse diapasão, não é de se imputar aos atos oriundos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
15
inabilidade do administrador, desprovidos de desonestidade, a pecha de
ímprobos, sob pena de se incorrer em condenação injusta e
desconcertada com espírito da LIA que se preordena apenas e tão-
somente a punir o desonesto e não o inábil.” (Apelação Cível no
994.06.056715-0, rel. Des. Rui Stoco, j. 09.08.2010).
No caso, não há outros elementos constantes nos
autos, além da ilegalidade dos atos praticados. Não há qualquer indício
de que os servidores contratados tenham sido favorecidos em
detrimento de outros, nem qualquer ganho ilegal por parte do ex-
Prefeito, ora Réu. Tampouco há qualquer indicação de que o Réu tinha a
intenção de violar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade
ou eficiência.
Ademais, inexistente qualquer prejuízo ao erário, uma
vez que os servidores contratados de modo irregular, efetivamente,
prestaram serviços à Municipalidade. Portanto, ausente o prejuízo e o
elemento subjetivo imprescindível para a caracterização do ato de
improbidade administrativa, impossível a condenação dos réus nas penas
previstas no art. 12 da Lei no 8.429/1992.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
Ação Civil Pública Improbidade administrativa Contratação
temporária de pessoal, sem concurso público Questão de fundo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
16
indicar
ter
ocorrido,
quando
muito,
mera
irregularidade
administrativa, sem força para caracterizar ato de improbidade
administrativa, por ausência de má-fé e também de lesividade ao
erário municipal Precedentes Sentença de procedência parcial da
ação Provimento do recurso para o decreto de improcedência da
demanda.
(Apelação
Cível
9133897-98.2005.8.26.0000;
Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 12/09/2011).
Apelação Cível. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa.
Contratação de servidores no município de Morro Agudo sem a
realização de concurso. Admissão em caráter precário e
temporário, com base no art. 37, IX da CF/88. Alegação de
irregularidade. Atos administrativos que se comportam na
permissão da Lei Maior. Cerceamento de defesa não configurado.
Elementos coligidos aos autos que autorizavam o julgamento
antecipado da lide. Condenação do réu por improbidade
administrativa. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé. Elementos
coligidos aos autos que comprovam inabilidade, consubstanciada
na preterição das formalidades ínsitas à contração pública, mas
não a desonestidade. Inexistência de quaisquer indícios de não
prestação dos serviços educacionais, ou que eles não se
reverteram
em
prol
das
necessidades
públicas.
Parcial
procedência da ação na origem. Sentença reformada. Recurso
provido. "A má-fé constitui contingente mínimo e indeclinável à
subsunção do agente público nas sanções da Lei no 8.429/92, pois
esta sugere e permite distinguir entre a mera inabilidade ou a
incompetência da verdadeira improbidade administrativa que, nos
termos dos preceitos normativos sancionadores, pressupõem
comportamentos intencionais em detrimento dos princípios da
administração pública estabelecidos na Carta Magna". (Apelação
Cível
0001963-42.2010.8.26.0374; Relator (a): Rui Stoco; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
16/12/2013).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM VIRTUDE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CARÁTER
DE EXCEPCIONALIDADE
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Elemento
subjetivo não caracterizado, não sendo provada violação dolosa
de
princípios
da
Administração
Pública

Improbidade
administrativa que não restou caracterizada Ilegalidade que, no
caso, consistiu em violação ao artigo 37, inciso IX, da
Constituição Federal Anulação das contratações temporárias
mantida Demais penalidades bem afastadas Sentença mantida
- Apelos desprovidos. (Apelação Cível 0003446-13.2012.8.26.0415;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
17
Direito Público; Data do Julgamento: 06/04/2016).
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Aguaí.
Prefeito.
Contratação de professores temporários sem concurso público.
CF, art. 37, IX.
A LM no 2.165 de 26-3-2009 autorizou a
prefeitura municipal a contratar professores substitutos por
prazo determinado. O processo seletivo indicado no art. 2o,
'caput' da LM no 2.165/09 foi homologado em 9-2-2010 e
prorrogado pelos DM no 2.441 de 25-1-2011 e 2.493 de 9-8-2011,
sucessivamente pelo prazo de seis meses cada, em conformidade
com o parágrafo único do mesmo dispositivo. As contratações
impugnadas nesta ação foram feitas com base na LM no 2.165/09
e obedecendo a lista de classificação do processo seletivo
mencionado, conforme informação da Diretora do Departamento
Municipal de Educação; todas elas foram realizadas no decorrer
do segundo semestre de 2011, em datas diversas, com termo final
estabelecido para 16-12-2011, que corresponde ao fim do ano
letivo, o que denota a necessidade das contratações.
Contratações realizadas em consonância com a legislação
municipal que não implicam em ato de improbidade, sequer enseja
irregularidade. Acordo realizado na reclamação trabalhista no
0006700.2008.5.15.0034, em que o Município de Aguaí se
comprometeu a exonerar todos os servidores temporários até
21-12-2012, com realização de concurso para contratação de
professores substitutos para o ano letivo subsequente, o que
demonstra a vontade do réu, então prefeito, em resolver o
problema, que é anterior à sua gestão. Não configuração da
improbidade.
Procedência. Recurso do réu provido. (Apelação
Cível 0003227-55.2014.8.26.0083; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
29/05/2017).
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de
Taciba. Contratação temporária para cargos de médico e
dentista. Programa Saúde da Família PSF. Situação temporária
de excepcional interesse público demonstrada. Atos ímprobos não
caracterizados.
Recurso
e
reexame
necessário
desprovidos. (Apelação
/
Remessa
Necessária
1000472-04.2016.8.26.0493;
Relator
(a): Borelli
Thomaz;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
05/02/2020).
Portanto,
de
rigor
a
reforma
da
sentença,
reconhecendo-se a ilegalidade das contratações ora impugnadas, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000777-35.2018.8.26.0390 -Voto no
18
afastando a condenação do réu pela prática de ato de improbidade
administrativa, pois não caracterizado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
Ana Liarte
Relatora